Tribunal: TJPA
Processo: 0805137-44.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10586 - Limitação de Juros
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805137-44.2021.8.14.0028

APELANTE: JOSE ALVES DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. ação ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. LIMITE LEGAL OBSERVADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES Nº 28/2008. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

É improcedente o pedido de revisão do contrato de empréstimo consignado quando as taxas de juros aplicadas estão em conformidade com os limites estabelecidos pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, que, à época da contratação do negócio jurídico questionado, previa a taxa máxima de 2,5% ao mês.

2.

No caso concreto, o contrato evidenciou a aplicação de taxa de juros de 2,09% ao mês e CET 2,48% ao mês, dentro dos parâmetros legais, inexistindo abusividade.

3.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ ALVES DOS SANTOS
em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá nos autos de ação ordinária de revisão de cláusula contratual (proc. Nº 0805137-44.2021.8.14.0028), ajuizada contra BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A sentença guerreada foi prolatada com o seguinte comando final:

“ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido proposto na presente ação revisional, extinguindo o feito com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).

Condeno o autor em custas e honorários de 10% do valor da causa ( art. 85, § 2º, parte final, do CPC ), cuja obrigação permanecerá suspensa devido a gratuidade, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Intime-se ( art. 346, CPC ).

Após certifique-se e arquive-se com baixa.”

Em suas razões, alega que a sentença de primeira instância foi incorreta ao não limitar a taxa de juros remuneratórios conforme estipulado pela Lei Federal nº 10.820/2003 e pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. Argumenta que a taxa de juros aplicada ao empréstimo consignado deve respeitar o Custo Efetivo Total (CET), que inclui juros, tributos, tarifas, seguros e outras despesas.

Defende que o CET aplicado no contrato de empréstimo está acima do limite legal de 2,08% ao mês, conforme estabelecido pela Portaria nº 1.959/2017 do INSS e pela Instrução Normativa nº 28/2008. Afirma que o contrato em questão aplicou uma taxa de 2,48% ao mês, violando os limites legais e gerando cobrança abusiva.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 09 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito revisional do contrato de empréstimo consignado nº 235247771.

Compulsando os autos, observa-se que o autor, ora apelante, celebrou,
em 2014
, empréstimo consignado no valor de R$5.372,66, a ser pago em 60 parcelas de R$163,49.

O caso em questão é regulamentado por uma norma específica, a saber, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 28, de 16 de maio de 2008, que define os critérios para consignação de descontos destinados ao pagamento de empréstimos e cartão de crédito adquiridos com base nos benefícios da Previdência Social.

De acordo com essa regulamentação, as operações de empréstimos consignados sobre os benefícios do INSS estão sujeitas à limitação dos juros remuneratórios efetivamente pagos pelo consumidor (art. 13).

À época da contratação do empréstimo consignado (2014), a redação da norma regulamentar estabelecia a barreira de 2,5% ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

"Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

(...)

II - a taxa de juros não poderá ser superior a 2,5%(dois inteiros e meio por cento) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo;".

Analisando o contrato juntado aos autos (ID 13981560 - Pág. 1), nota-se que as taxas de juros foram aplicadas no patamar de 2,09% ao mês, portanto, dentro do limite estabelecido pela referida Instrução Normativa do INSS, o que evidencia sua regularidade.

Isso se pode dizer quanto ao CET, vez que o próprio apelante defende que o Custo Efetivo Total estipulado foi de 2,48% ao mês, ou seja, também inferior ao 2,5% ao mês determinado pela norma regulamentadora.

Diante disso, não há que se falar em revisão contratual por abusividade de juros, razão pela qual deve ser mantida a sentença questionada.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, porém
NEGO-LHE
provimento mantendo hígida a sentença recorrida.

Na forma do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrado na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, sua exigibilidade fica suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/09/2024